Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705770-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA RECORRIDO: CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por SERTERRA TRANSPORTES, ESVACAÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA no ID no 52155897, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007